Tribunal: TJDFT
Processo: 0739348-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. DECRETO N. 9.246/17. INDULTO. CONTAGEM DE PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA PARA CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. No que tange à detração, o artigo 42 do Código Penal prevê que “computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.”
2. Analogicamente, não se afigura razoável desconsiderar, para fins de concessão do indulto, o período em que o apenado esteve preso provisoriamente.
3. Da leitura do artigo 42 do Código Penal e dos artigos 1o, inciso I e 11o, ambos do Decreto no 9.246/2017, não se constata nenhum impedimento expresso para que o tempo de prisão provisória anterior seja computado com o fim de aferir o requisito temporal necessário à concessão do indulto.
4. Recurso provido.